Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PERDA DE VOO DOMÉSTICO EM RAZÃO DA CONDUTA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS SOBRE A NECESSIDADE DE DESPACHAR A BAGAGEM. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face de Tam Linhas Aéreas S.A. e Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor deR$1.009,88 (mil e nove reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, e R$4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais. Entendeu-se ter restado incontroverso que o autor foi impedido de embarcar devido às informações desencontradas das rés quanto à necessidade de despachar sua bagagem, o que culminou na perda do voo. A ré Tam Linhas Aéreas S.A. interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. Efeito suspensivo. Nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, sendo que a mera possibilidade de pagamento de valores em fase de cumprimento de sentença não se qualifica como caso de dano irreparável. Recurso recebido no efeito devolutivo.

3. A recorrente sustenta ser legítima a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas e que o respectivo regramento é amplamente divulgado aos consumidores. Alega ausência de vício na prestação do serviço e que bastava a parte autora ter optado por tarifa que permitia despachar sua bagagem sem cobrança adicional para evitar o ocorrido, não havendo ato ilícito e dever de indenizar a qualquer título. Em caso de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, pugna que sejam considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar enriquecimento sem causa do requerente.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto o recorrido é consumidor final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5. Extrai-se dos autos que houve desencontro de informações entre as requeridas acerca da necessidade de despachar a bagagem do autor, o que o impediu de embarcar no horário e causou a perda do voo referente ao trecho Brasília/João Pessoa, adquirido por milhagens e programado para 6/1/2020, às 8h25min. Esse fato o levou a desembolsar R$919,74 (novecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) para a compra de nova passagem de outra companhia aérea (IDs 19954314 e 19954316). Registre-se que o documento de ID 19954358 demonstra que não houve atraso por parte do autor na chegada ao aeroporto de Brasília/DF para embarque. Evidenciou-se que, em decorrência da conduta das rés, o autor chegou ao destino somente na madrugada do dia seguinte e gastou com transporte o total de R$90,14 (noventa reais e quatorze centavos), conforme IDs 19954317, 19954318 e 19954319.

6. Consoante art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo. Acrescente-se que a informação adequada e clara sobre os serviços, com especificação correta sobre suas as características, bem como a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais são direitos básicos do consumidor (art. 6o, CDC). Ademais, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, somente se isentando quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, CDC).

7. Nesse sentido, haja vista a demonstração de danos materiais suportados pelo autor, que totalizaram R$1.009,88 (mil e nove reais e oitenta e oito centavos) e foram causados pela conduta das rés, impõe-se a sua reparação, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

8. Quanto aos danos morais, merece reparo a sentença para redução do quantum. Embora a conduta das requeridas tenha atrasado a chegada do autor ao destino e causado transtornos que fugiram à esfera do mero aborrecimento, conforme consignado na sentença, não houve vultuoso sofrimento psíquico, moral ou que atingisse a sua honra, sendo que o patamar estabelecido pelo juízo de origem se mostra desproporcional. Não há relato de que teve de permanecer no aeroporto por um longo período, aguardando o próximo voo, mas que retornou para sua residência após o ocorrido, onde foi possível permanecer até regressar ao aeroporto no período da noite, quando o embarque efetivamente se deu. Sendo assim, para evitar enriquecimento sem causa, deve a sentença ser reformada para reduzir o quantum estabelecido a título de indenização por danos morais para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), o que representa cerca de duas vezes o valor gasto com a nova passagem aérea, a qual, frise-se, será reembolsada pelas requeridas.

9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos por ambas as rés, de forma solidária. Sentença mantida nos demais termos.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão do provimento recursal.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.